Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que absolveu o embargante do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ambos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão quanto à indenização por danos morais fixada na sentença.
III. Razões de decidir
3. A reparação dos danos causados pela infração penal é efeito da condenação (CP, art. 91, I). Absolvido o embargante, seja por ausência de provas ou por atipicidade da conduta, não subsiste condenação ao pagamento de indenização mínima.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.